Tribunal: TCU
Processo: 043.196/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.196/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Homero Penitente Deboni (XXX.962.861-XX); Ilka Cortez do Carmo (XXX.886.258-XX); Ivan Bertone Ataide (XXX.256.668-XX); Ivan Kishio Oyama (XXX.858.918-XX); Izaias Ermelindo Pereira (XXX.925.048-XX); Joao Batista de Sousa Junior (XXX.463.568-XX); Jorge Lopes de Oliveira (XXX.136.188-XX); Josue Gomes de Oliveira (XXX.086.188-XX); Karina Cristina Araujo de Padua (XXX.480.566-XX); Liliane Rosa Coutinho de Andrade (XXX.467.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.